Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-30.2023.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência da ré, alegando: (a) preclusão pro judicato, pois não poderia ser decidido sobre a mesma questão pela segunda vez (CPC/15, art. 505); (b) necessidade de extinção da ação, em razão da ausência de aditamento da petição inicial, que vulneraria o inc. I, §1o, do art. 30; §2o, do art. 319; inc. IV,

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência da ré, alegando: (a) preclusão pro judicato, pois não poderia ser decidido sobre a mesma questão pela segunda vez (CPC/15, art. 505); (b) necessidade de extinção da ação, em razão da ausência de aditamento da petição inicial, que vulneraria o inc. I, §1o, do art. 30; §2o, do art. 319; inc. IV, do art. 322 e art. 324, todos do CPC/15; (c) subsidiariamente, haveria cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de apresentação de contestação pelo apelante e da vedação à procedência liminar do pedido; (d) subsidiariamente, incompetência absoluta, diante da competência do juízo de falência; (e) Impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

2. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. Configurado. Em se tratando do deferimento de tutela antecipada antecedente, primeiro deve ser observado o prazo para o exercício do recurso (agravo de instrumento), pela parte adversa, como condição para afastar a estabilização da decisão (CPC/15, art. 304), conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.766.376). Hipótese dos autos em que a ré não recorreu, gerando a estabilização da tutela antecipada deferida e tornando desnecessário o aditamento. Precedentes do E. TJSP.

3. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.